Tribunal: TJSP
Processo: 2212980-63.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-03
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA – Decisão agravada que indeferiu o pedido de realização de nova perícia – Alegação de que a prova seria necessária para o correto deslinde do feito – Pedido de reforma da decisão – Hipótese não prevista no rol do art. 1.015 do CPC em vigor – Recurso não conhecido.